Tribunal: TJDFT
Processo: 0746206-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A correção dos cálculos que respaldaram a expedição de precatórios é matéria sujeita à preclusão, caso não impugnada em momento oportuno, nos termos do art. 507, do CPC.
2. O art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997 não permite a revisão das questões já decididas no processo e acobertadas pela preclusão, pois se destina unicamente à correção de erros materiais de cálculo a ser promovida no âmbito do processo administrativo dos precatórios, em trâmite perante o Presidente do Tribunal.
3. Ainda que o excesso de execução seja compreendido como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, mesmo as matérias dessa natureza se submetem à preclusão após decididas pela primeira vez.
4. Se a Fazenda Pública permaneceu inerte, apesar de intimada dos esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial sobre sua impugnação, e, para além disso, não recorreu da decisão de homologação dos cálculos, a despeito de ter sido intimada para praticar ato processual após a sua prolação, não pode discutir novamente os parâmetros para incidência de correção monetária e de juros de mora posteriormente, quando os precatórios já haviam sido expedidos, por se tratar de matéria preclusa.
5. Recurso conhecido e não provido.